Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. PROVEDORA DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que se requer o prosseguimento do cumprimento de sentença para que seja determinada a expedição de ofício à empresa intermediadora de pagamentos para penhora de recebíveis do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de recebíveis junto à provedora de serviços de pagamentos, resultante de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, transferência bancária e transferência bancária em tempo real, tendo em vista a recalcitrância da empresa executada em não quitar o débito, observadas as disposições processuais atinentes à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem admitido a penhora de recebíveis oriundos de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, desde que esgotadas as medidas ordinárias tendentes à satisfação do crédito. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019).
4. A dificuldade de localização de bens do Agravado é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, dispensando maior esclarecimento para a prática da penhora de recebíveis.
5. A recalcitrância do devedor em efetuar o pagamento do débito demanda medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
6. A implantação da medida executiva pelo juízo processante, assim como a expedição de ofício à provedora de serviços de pagamento para fins de cumprimento da obrigação, não revelam maiores complexidades.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão interlocutória reformada para determinar: a) a penhora de recebíveis que o devedor detém junto à provedora de serviços de pagamento Adyen do Brasil, resultante de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, transferência bancária e transferência bancária em tempo real, limitado a 30% do montante, depositando os valores em conta judicial à disposição do juízo, até a satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença; e b) a expedição de ofício à provedora de serviços de pagamento Adyen do Brasil. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.[i]

Dispositivos relevantes citados: artigos 789, 835, inciso X e 866, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019; STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4.3.2016; TJDFT, 0702381-31.2023.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, DJE: 10/4/2024; 0701676-96.2024.8.07.9000, Rel. Danel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/9/2024; 0704561-54.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 5/6/2023.